Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733008-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LINDONILSON FERREIRA BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021). 2. A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedentes. 5. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput e §2o, 4o, caput, incisos I, II, alíneas “c” e “d”, III, IV, VI e XI, 5o, caput, inciso VI, 6o, caput, incisos VI, VII, VIII, X, XI e XII, 7o, caput, 8o, caput, 9o, 10, caput, 14, caput e §1o, inciso I, 17, 20, caput, inciso II, §2o, 22, caput e parágrafo único, 23, 27, 29, 39, caput, incisos IV, V, VIII e X, 42, caput e parágrafo único, 54-A, caput e §2o, 54-B, caput, incisos I, II, III, IV e V, §§1o, 2o e 3o, 54-C, caput, inciso III, 54-D, caput, incisos I, II e III e parágrafo único, 54- G, caput, inciso II, §§1o e 2o, 55 caput, §1o, 81, caput, 83, 84, caput, §§1o, 2o, 3o, 4o e 5o e 90, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 186, 212, caput, incisos II e IV, 884, caput, 885 e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, 1o a 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 46, caput, §1o, 53, caput, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d” e IV, alínea “a”, 70, 141, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, caput e §2o, 311, caput, incisos II e IV, 318, 319, 320, 322, 327, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 489, caput e §1o, incisos IV e VI, 492, caput, 494, inciso II, 497, caput e parágrafo único, 833, caput, inciso IV, 926, caput, §§1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§1o e 5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos II, III, IV e VI, 995, caput e parágrafo único, 1.010, §§1o e 3o, 1.022, caput, inciso I, 1.023, caput e §2o, 1.024, caput e §4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III e 1.034, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a retenção integral de seu salário pelo recorrido. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput e §2o, 4o, caput, incisos I, II, alíneas “c” e “d”, III, IV, VI e XI, 5o, caput, inciso VI, 6o, caput, incisos VI, VII, VIII, X, XI e XII, 7o, caput, 8o, caput, 9o, 10, caput, 14, caput e §1o, inciso I, 17, 20, caput, inciso II, §2o, 22, caput e parágrafo único, 23, 27, 29, 39, caput, incisos IV, V, VIII e X, 42, caput e parágrafo único, 54-A, caput e §2o, 54-B, caput, incisos I, II, III, IV e V, §§1o, 2o e 3o, 54-C, caput, inciso III, 54-D, caput, incisos I, II e III e parágrafo único, 54- G, caput, inciso II, §§1o e 2o, 55 caput, §1o, 81, caput, 83, 84, caput, §§1o, 2o, 3o, 4o e 5o e 90, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 186, 212, caput, incisos II e IV, 884, caput, 885 e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, 1o a 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 46, caput, §1o, 53, caput, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d” e IV, alínea “a”, 70, 141, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, caput e §2o, 311, caput, incisos II e IV, 318, 319, 320, 322, 327, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 489, caput e §1o, incisos IV e VI, 492, caput, 494, inciso II, 497, caput e parágrafo único, 833, caput, inciso IV, 926, caput, §§1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§1o e 5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos II, III, IV e VI, 995, caput e parágrafo único, 1.010, §§1o e 3o, 1.022, caput, inciso I, 1.023, caput e §2o, 1.024, caput e §4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III e 1.034, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021